Tribunal: TJSP
Processo: 1006611-22.2018.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
no 1006611-22.2018.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes FAZENDO O BEM ACADEMIA LTDA, WLADIMIR BOLANI, WALMIR
BOLANI e URSULA NOVAES CARVALHO, são embargados WILLIAN DA SILVA
NOGUEIRA, MICHELE DA SILVA NOGUEIRA, MARIA NILCIMAR PEREIRA DA
SILVA e LUCIANA QUATROCCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1006611-22.2018.8.26.0001/50000 - São Paulo - Voto no 33224d
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006611-22.2018.8.26.0001/50000
EMBARGANTES: FAZENDO O BEM ACADEMIA LTDA, WLADIMIR
BOLANI, WALMIR BOLANI E URSULA NOVAES CARVALHO
EMBARGADOS: WILLIAN DA SILVA NOGUEIRA, MICHELE DA SILVA
NOGUEIRA, MARIA NILCIMAR PEREIRA DA SILVA E LUCIANA
QUATROCCHI
COMARCA: SÃO PAULO
Embargos de Declaração – Obscuridade não caracterizada –
Não demonstração de vício que dificulte o entendimento do
julgado em razão da falta de clareza - Oposição buscando
rediscussão da causa com nítido caráter infringente –
Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.
VOTO No 33224
1 - Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Fazendo o Bem Academia Ltda. e outros (fls. 1/3 do incidente), em
face do v. acórdão de fls. 292/307, que negou provimento, na parte
conhecida, ao apelo interposto pelos mesmos, assim ementado:
"Ação
de
obrigação
de
fazer
c.c.
Indenizatória
-
Inadimplemento de acordo comercial de cessão de quotas
sociais - Sentença de improcedência - Inconformismo - Não
acolhimento - Perda superveniente de parcela do objeto
recursal, correspondente à concessão de gratuidade da justiça -
Recurso não conhecido nesta parte - Preliminar de cerceamento
de defesa afastada - Oitiva de testemunhas e depoimento
pessoal que não têm densidade jurídica para infirmar a prova
documental no caso específico - Autores que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1006611-22.2018.8.26.0001/50000 - São Paulo - Voto no 33224d
3
desincumbiram do ônus de comprovar o direito que alegam
possuir - Inteligência do art. 373, I, do CPC
- Sentença
mantida - Recurso desprovido, na parte conhecida."
Os embargantes argumentam que o v. acórdão, ao
afastar a pretensão de reconhecimento de cerceamento de defesa
dos embargantes, em razão da negativa de produção de prova
testemunhal e depoimento pessoal, incorreu em obscuridade que
deve ser sanada.
Recurso tempestivo.
É o relatório do necessário.
2 - Para acolhimento dos embargos de declaração,
devem as partes demonstrar a ocorrência de um dos vícios
elencados no art. 1.022, I a III, do CPC.
Especificamente
quanto
às
alegações
dos
embargantes de obscuridade, o C. STJ já assentou que "(...) 2. Os
aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para
seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou
omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC). 3. Os
embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a
reapreciação do que ficou decidido. (...) 7. O vício da obscuridade que autoriza
a oposição de embargos declaratórios é aquele que dificulta a compreensão do
julgado diante da falta de clareza apta a comprometer as razões do julgamento.
(...)"1.
1 EDcl no REsp 1501640/SP; Terceira Turma; Rel. Min. MOURA RIBEIRO; j. 10.12.2019; DJe
13.12.2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1006611-22.2018.8.26.0001/50000 - São Paulo - Voto no 33224d
4
Ocorre que não foi demonstrada a existência de vício
que dificulte o entendimento do julgado em razão da falta de
clareza.
Ainda que assim não fosse, não há como sustentar a
tese de que a negativa de produção de prova testemunhal e
depoimento pessoal, impediu o exercício pleno do direito de defesa
dos embargantes.
Conforme consignou o v. aresto embargado, o ponto
crucial acerca do alegado cerceamento de defesa dos embargantes,
é que a prova testemunhal e o depoimento pessoal pretendidos não
têm densidade jurídica para afastar a prova documental produzida
com a exordial.
Por sua vez, referida prova documental, analisada sob
a ótica de cada um dos diversos pleitos contidos na petição inicial,
não comprova os fatos constitutivos do direito que os embargantes
alegam possuir, conforme determina o art. 373, I, do CPC.
Isso posto, o que se conclui é que, na verdade, o que
os embargantes pretendem é rediscutir os fundamentos por meio
dos quais a tese de cerceamento de defesa foi analisada.
Tanto é assim que os embargantes não escondem sua
irresignação com o resultado do julgado, deixando claro que
pretendem que seja sanado o vício apontado para “[...] em
consequência, dar provimento ao recurso de apelação, para declarar a ineficácia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1006611-22.2018.8.26.0001/50000 - São Paulo - Voto no 33224d
5
da r. sentença, por supressão do direito constitucional de defesa, determinando
o retorno dos autos a primeira instancia para oitiva de testemunhas e
depoimento pessoal do réu, além de outras provas cabíveis, procedendo-se
subsequentemente a novo julgamento da demanda [...]” (fls. 2).
O C. STJ possui jurisprudência pacífica e reiterada
afirmando a impossibilidade de manejo de embargos de declaração
para rediscutir decisão judicial, confira-se:
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA
RECLAMAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO.
MERO
INCONFORMISMO.
ERRO
MATERIAL
CONFIGURADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando
houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No
caso, não se constata a omissão alegada pela parte
embargante, que busca rediscutir matéria devidamente
examinada na decisão embargada, o que é incabível nos
embargos declaratórios. 3. Embargos de declaração
parcialmente acolhidos, para sanar erro material." (EDcl nos
EDcl no AgInt na Rcl 37853/SP; Segunda Sessão; Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira; j. 18.08.2020; DJe
21.08.2020) (destacamos)
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1006611-22.2018.8.26.0001/50000 - São Paulo - Voto no 33224d
6
ERRO MATERIAL. 1. Os embargos de declaração objetivam
sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo
inadmissível
a
oposição
para
rediscutir
questões
tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão
embargado, mormente porque não são cabíveis para
provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de
declaração parcialmente acolhidos." (EDcl no AgInt no
AREsp 1488352/PE; 4a Turma; Rel. Min. Luis Felipe
Salomão;
j.
10.08.2020;
DJe
13.08.2020)
(destacamos)
Está constatado o caráter infringente dos aclaratórios,
todavia, os embargos de declaração não dão azo a atacar a justiça
ou injustiça do julgamento.
3 - Ante o exposto, rejeitam-se os embargos. É o
voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator